Tribunal: STF
Processo: RE 96379
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCÃO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1982-03-02
Data de publicação: 1982-03-02

Ementa:
INVENTARIO. OFERECIMENTO DE CERTIDOES NEGATIVAS DE DÉBITO RELATIVAS
AO ACERVO INVENTARIADO. INEXISTÊNCIA DE NEGATIVA DE VIGENCIA DO ART.
1026 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NÃO PREQUESTIONAMENTO DO ART. 991,
INC. IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RAZOAVEL INTELIGENCIA DA LEI
(SÚMULA 400).